Tribunal: STF
Processo: ARE 1587677
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fls. 2):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 26, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PORTARIA CONJUNTA TJRN Nº 02/2019. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE NÃO INVIABILIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. VALORES DESCONTADOS DE MANEIRA EQUIVOCADA, PELA APLICAÇÃO DO SUBTETO REMUNERATÓRIO ANTERIOR, QUE DEVEM SER PAGOS AO SERVIDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCIDÊNCIA, ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021, DOS JUROS DE MORA, À TAXA BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, COMPUTADOS DA DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL), E DO IPCA-E NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DESDE A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA. APLICAÇÃO, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN alega violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; 93, V e IX, da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade do “reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte” (Doc. 15, fl. 3).
Nessa linha, afirma que “o art. 37, inc. XI, da CRFB não se trata de norma autoaplicável: determina, apenas, os limites para os subsídios das carreiras que contemplam, permanecendo, nesse aspecto, a autonomia dos entes federados para estabelecerem os valores dos mesmos” (Doc. 15, fl. 4), razão pela qual entende que o acórdão recorrido ”precisa ser reformado, pois faz com que o CNJ tome para si as competências dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais” (Doc. 15, fl. 5).  
Sustenta que “a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal” (Doc. 15, fl. 6). 
Defende que “o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação.” (Doc. 15, fl. 6). 
Aduz que “os estados federados têm capacidade de autoadministração, devendo conceder os reajustes remuneratórios que acharem convenientes, por meio de leis, e de acordo com a sua capacidade orçamentária.” (Doc. 15, fl. 7).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 19).
No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 2):

“I – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
    1. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. 
    2.  Os Recorrentes estão a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa.
    3. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 
    4.  Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    5. Essa Suprema Corte, decisão delegada da Min. Cármen Lúcia, caso idêntico, acolheu a respectiva tese e proveu extraordinário do Estado ora recorrente ao julgar o RE 1.351.358 Ag/RN, cujo dispositivo assim sentencia, “ipsis verbis”: “6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a fixação/alteração de teto remuneratório deve dar-se por lei específica, não sendo possível a utilização de ato administrativo para essa finalidade, invertidos os ônus de sucumbência.”
(...)
7. Eis o porquê de se achar configurada a repercussão geral para os fins do art. 1.035, § 1º, do novo Código de Ritos.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por outro lado, no que diz respeito às normas insertas nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que superados esses graves óbices, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. Veja-se a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.” (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2008)

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO.
2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021).

“REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. SERVIDOR ESTADUAL. SUBTETO EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (RE 837.282-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2017)

Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 4-7):

“O cerne da questão reside na readequação do redutor constitucional (abate teto) aplicado sobre a remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. (...) No caso, o recorrente busca a devolução dos valores indevidamente descontados, no período de janeiro a junho de 2019, o qual estaria em desconformidade com o que determina o art. 37, inciso XI, da Constituição da República, e o art. 26, inciso XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 11/2003, a seguir transcrita: 
(…)
Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça foi alterada, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2019, passaram a receber como subsídio o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
Com a referida alteração ocorreu, por conseguinte, a mudança no subteto remuneratório dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido reajustado para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
Todavia, conforme as fichas financeiras acostadas aos autos, o recorrido continuou realizando descontos nos vencimentos recebidos pelo recorrente aplicando o chamado “REDUTOR ART 37/CF”, com base no subteto remuneratório anterior, não obstante o parâmetro de cálculo devesse ter sido alterado com a entrada em vigor do novo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
Posteriormente, após acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, o cálculo foi atualizado. Entretanto, entre janeiro de 2019 até a efetivação da atualização, concluída em junho de 2019, ocorreram descontos referentes à rubrica “REDUTOR ART 37/CF”. Logo, os valores descontados de maneira equivocada, pela aplicação do subteto remuneratório anterior, ao invés do vigente a partir de janeiro de 2019, devem ser restituídos ao recorrente. (…) Considerando, pois, tudo o que dos autos consta, o projeto de acórdão é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, ora recorrente, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN a lhe pagar os valores deduzidos em razão da aplicação indevida - com base no subteto remuneratório anterior - do redutor constitucional previsto no art. 26, inciso XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, c/c o art. 37, incisos XI e XV, §§ 11 e 12, da Constituição da República, no período de janeiro a junho de 2019, acrescidos desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida até o dia 08 de dezembro de 2021, correção monetária calculada com base no IPCA-E e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como observando-se o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. E a partir do dia 09 de dezembro de 2021 deverá ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da EC nº 113/2021, excluindo-se, ainda, os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.”

Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário analisar a legislação local que regulamenta a matéria (Emenda Constitucional Estadual 11/2013), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.
No mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FIXAÇÃO DO SUBTETO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81/RG. INAPLICABILIDADE, NA PRESENTE HIPÓTESE, DO TEMA 1202/RG. (...) 5. O Juízo de origem solucionou a controvérsia com fundamento na Emenda Constitucional Estadual 11/2013, do Estado do Rio Grande do norte, de forma que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. 8. Inaplicável, ao presente caso, a tese a ser firmada por esta CORTE nos autos do RE 1.355.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1202, em que se discutirão os Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo, uma vez que a norma utilizada pelo Juízo de origem como parâmetro para a procedência do pedido foi a Emenda à Constitucional do Estado do Rio Grande do Norte nº 11, editada no ano de 2013. 9. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2023)

Seguindo a mesma orientação, citem-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE 1531438, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 21/1/2025; ARE 1503508, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/7/2024; e ARE 1418584, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/11/2023, esse último assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. TEMA RG Nº 81. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente